Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça e se é possível atribuir efeitos infringentes para concessão do benefício ou recolhimento das custas ao final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, afastando a alegação de hipossuficiência diante dos documentos juntados aos autos.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via eleita.
4. O recurso foi utilizado com finalidade infringente, o que não se admite nos embargos de declaração.
5. A apresentação de novos embargos declaratórios com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa, conforme art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A fundamentação clara e precisa do acórdão afasta a existência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 2o; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 28/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024.